Tribunal: STF
Processo: RMS 32769
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Processo Administrativo disciplinar. 3. Alegação da ocorrência de vícios no curso PAD. Não comprovação. 4. Atuação do Ministério Público como custus legis após a oitiva de testemunhas indicadas pela defesa, não ofende as garantias da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 5. Juntada de documentos pela autoridade coatora, com fundamento no art. 37 da Lei 9.784/99. Possibilidade 6. Observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.